Tribunal: TJPA
Processo: 0000266-07.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000266-07.2018.8.14.0061

APELANTE: JOAO DE ALMEIDA PIMENTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000266-07.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOAO DE ALMEIDA PIMENTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

ADVOGADO (A): ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME MILITAR. DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. SUPORTE PROBATÓRIO CONSISTENTE. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000266-07.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOAO DE ALMEIDA PIMENTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

ADVOGADO (A): ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO DE ALMEIDA PIMENTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única

da Justiça Militar do Estado do Pará – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 299,
caput
, do Código Penal Militar (id

12084907).

Narra a denúncia que, no dia 09.01.2018, no município de Tucuruí – PA, o recorrente teria desacatado a vítima SGT PM Ruither Costa Aragão no exercício de função de natureza militar e em razão dela (id

12084829).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição nos termos do art. 439, alínea
a
e
b
, do CPPM (id

12084906 - Pág. 1 – 7).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo improvimento do apelo (id

12084912).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

14110125).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Analisando os autos, verifico que a tese de inexistência do fato não merece prosperar.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, especialmente os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade militar por ocasião da lavratura da prisão em flagrante (id

12084798 - Pág. 4 – 12084805 - Pág. 3).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em juízo pela vítima Rutier Costa Aragão e pelas testemunhas PM Solano Lima Pantoja, PM Josiel Mendes Coelho e Ledilson Gonçalves Feitosa, PM Luiz Sergio de Jesus Purificação e PM Monica Brito Lima (id

12084845 – 12084898), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória descrita na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que há provas de que o fato inexistiu.

A somar, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Ressalto ainda que, segundo a remansosa jurisprudência desta Turma, se a materialidade e autoria delitivas se encontram comprovadas através dos documentos acostados aos autos, do depoimento da vítima e das declarações prestadas pelas testemunhas que, de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
da ação criminosa, descabe cogitar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas
[2]
.

Nesse cenário, em havendo em juízo a ratificação da narrativa acusatória contida na inicial, resta prejudicada, a meu ver, a tese de atipicidade por ausência de dolo, uma vez que, conforme apontado acima, trata-se de alegação que não encontra nenhum amparo no acerco probatório.

Rejeito, portanto, as teses absolutórias suscitadas pelo recorrente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. PRELIMINAR MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. 2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. ALEGAÇO INFUNDADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA ATESTANDO A FALSIFICAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS DE FORMA FIRME E COM DETALHES, INDICANDO O DENUNCIADO COMO AUTOR DO FATO, SENDO MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - APR: 00046375820138140200, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/02/2023).

.

Belém, 13/10/2023